Tribunal: CARF
Processo: 14367.000022/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000022/2009-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.875 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ATLETISMO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de crédito tributário, constituído por meio do AIOA - Auto de Infração
por descumprimento de Obrigação Acessória (AI 78). Segundo Relatório Fiscal da Infração de fl.
08, a empresa apresentou o documento a que se refere o inciso IV, do art. 32, da Lei n° 8.212/91,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000022/2009-71
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000022/2009-71

com informações incorretas ou omissas, notadamente, o sujeito passivo apresentou as GFIPs
omitindo as informações dos dados cadastrais, dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias e de outras informações de interesse do INSS de segurados contribuintes
individuais, no período de 01 a 12/2004. O relatório fiscal destaca ainda que foi aplicada a multa
nos termos da Lei n° 8.212/91, art. 32-A caput, inciso II e parágrafo 2o , com redação
acrescentada pela MP n° 449/2008. respeitando-se o que dispõe o art. 106, II, alínea "c"', do
CTN, haja vista ser a mesma menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
suposta infração.
Na mesma ação fiscal foram lavrados ainda os processos 14367.000020/2009-82
(Auto de Infração n° 37.182.894-5) e 14367.000019/2009-58 (Auto de Infração n° 37.182.893-
7), cujo objeto era o lançamento das obrigações principais relacionados ao não recolhimento de
contribuições previdenciárias sobre valores pagos a atletas a título de ajuda de custo e “programa
de nivelamento”.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário. Repetindo o resultado dos julgamentos dos processos onde se discutiu o
lançamento da obrigação principal correlata, o Colegiado entendeu que a autoridade competente
não comprovou em que condições as verbas foram pagas aos atletas profissionais, ou seja, se de
fato os pagamentos teriam natureza remuneratória. Para a Turma a quo quando a descrição do
fato não é suficiente para a certeza da ocorrência do fato gerador o lançamento se encontra
viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
VICIO MATERIAL. NULIDADE.
Quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência, carente
que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária, o
lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso.
Recurso Voluntário Provido.
Contra a decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial por meio do
qual devolve a este Colegiado a discussão acerca da natureza do vício declarado, afirma que
equívoco na minuciosa descrição dos fatos geradores é causa de anulação do lançamento por
vício formal.
Contrarrazões do Contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso e no
mérito pelo seu não provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000022/2009-71

Do conhecimento:
Em sede de contrarrazões o contribuinte defende o não conhecimento do recurso
haja vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e aqueles indicados como
paradigmas.
Conforme exposto o recurso da Fazenda Nacional tem como objeto a discussão
acerca da natureza do vício declarado pela Turma a quo. Sob o entendimento de que o
lançamento deixou de apontar elemento material necessária à caracterização do fato gerador, a
turma recorrida anulou o lançamento por vício material. No caso temos lançamento para
exigência de contribuições previdenciárias supostamente devidas em razão do pagamento feito a
atletas profissionais de verbas a título de ajuda de custo e ‘Programa de Nivelamento’.
O acórdão recorrido destacou que, independentemente da caracterização dos
atletas como profissionais ou em formação, o lançamento não esclareceu sob qual condição as
citadas verbas foram pagas aos beneficiários, ou seja, se estaríamos diante de verbas
remuneratórias. Consta do acórdão:
Pagamentos a atletas
Examinando as provas trazidas aos autos pela fiscalização, em especial o relatório
fiscal, e as alegações da recorrente, não é possível, independentemente do nome
atribuído pela fiscalização aos valores pagos, compreender-se a natureza jurídica
desses pagamentos. Embora não tenha a fiscalização considerado esses pagamentos
como salários, já que não caracterizou os atletas como segurados empregados mas como
contribuintes individuais, é importante que se não ignore a finalidade da recorrente
como entidade responsável pelo desenvolvimento do atletismo no país, o que para tanto
é necessária a realização de competições em todas as regiões do país e no exterior. A
entidade arrecada recursos para o custeio dessas competições, sem fins lucrativos.
Dentre essas despesas, também são necessários pagamentos para atender às viagens dos
atletas, treinamento, alimentação especial e tudo mais que torna o atletismo brasileiro
um esporte reconhecido nacional e internacionalmente.
Independentemente do exame da relação jurídica dos atletas com o Confederação
Brasileira de Atletismo, ora recorrente, devem ser examinadas as finalidades dessas
despesas. A fiscalização inclusive as denomina de AJUDA DE CUSTO A ATLETAS e
ATLETAS PROGRAMAS DE NIVELAMENTO. De qualquer forma, não trouxe no
relatório explicações sobre esses pagamentos, de forma que se constate uma
remuneração pelo exercício das atividades desportivas ou para participação nas
competições, viabilizando-a.
Daí, entendo que o lançamento contém vício insanável de nulidade em seus
fundamentos que culmina na exclusão dos levantamentos que o integram.
Observamos, portanto, que no entendimento do acórdão recorrido o vício está
relacionado com a ausência de demonstração da ocorrência do fato gerador, inexistiu a
comprovação de que as verbas teriam sido pagas no intuito de remunerar os atletas pela
prestação de eventual serviço.
Conforme exigido pelo art. 67 do RICARF, para conhecimento do recurso
especial é imprescindível que a parte apresente como decisões paradigmas acórdãos proferidos
em situações semelhantes, somente nestas condições teríamos base para caracterização da
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000022/2009-71

divergência. Essa exigência se trona ainda mais relevante quando o recurso tem por objeto a
discussão, exatamente, da natureza jurídica do vício. Segundo o Regimento Interno, a Câmara
Especial tem a competência exclusiva de dirimir conflitos interpretativos acerca da legislação
tributária:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9o As ementas referidas no § 7o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
§ 11. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
Assim, para conhecimento do recurso especial devemos verificar se no caso
concreto a situação analisada pela Turma a quo se assemelha à situação enfrentada pelo
Colegiado Paradigmático.
A Recorrente aponta como paradigmas os acórdãos 2302-01.621 e 203-09.332.
No primeiro caso paradigmático temos lançamento para exigência de
contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre a remuneração da mão de obra
de construção civil, apurada mediante aferição indireta. Conforme apontado pelo voto vencedor
o lançamento não motivou a aplicação do arbitramento, não tendo explicado por qual razão
deixou de desconsiderar a contabilidade e provas apresentada pelo contribuinte. É citado pelo
conselheiro Relator:
Da forma, com base nos elementos trazidos pelo fisco para proceder à aferição indireta,
não restou demonstrado que a contabilidade da recorrente fosse imprestável e merecesse
ser desconsiderada como elemento de prova a seu favor.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000022/2009-71

A simples menção quanto à impossibilidade dos serviços serem prestados pelos
empregados constantes da folha porque não atingiram um percentual de 40% e ainda
utilizando como parâmetro os serviços prestados em obra de construção civil, não é
suficiente como suporte para o lançamento. É necessário o cotejamento da situação
fática com as características definidas pela norma como hipótese de incidência. A
subsunção do fato à regra de incidência deve ser detalhadamente consignada no
relatório fiscal a fim de possibilitar as garantias constitucionais à ampla defesa e ao
contraditório. Violá-las contamina o ato administrativo de lançamento com vício
insuscetível de convalidação.
...
No procedimento da fiscalização e na formalização do lançamento não foram cumpridos
todos os requisitos do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 06/03/72, em especial do
inciso III, pois não houve a descrição dos fatos, dos motivos que levaram a
desconsideração da mão de obra registrada pela recorrente, o que impõe a anulação
do lançamento por vício formal:
...
Observa-se que no caso ora descrito o vício apontado não está na caracterização
do fato gerador para exigência do crédito tributário e sim na ausência de fundamentação para
aplicação da aferição indireta para apuração da base de cálculo. Ou seja, segundo o Colegiado
recorrido o vício estaria na “formalização” do lançamento.
O segundo paradigma, acórdão 203-09.332, trata auto de infração para exigência
de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social — COFINS, motivado pela suspensão
da imunidade do contribuinte autuado. Analisando o lançamento o colegiado entendeu pela
ocorrência de vício caracterizado por erro na fundamentação da autuação, vez que foi utilizado o
art. 32 da Lei no 9.430/96, que trata de IRPJ e CSLL. Foi destacado ainda erro desde o
julgamento de primeira instância, pois o fundamento do lançamento estaria baseado nas mesmas
fundamentações de processos supostamente correlatos. Destaca a Relatora:
Note-se que o caput do artigo 32 acima transcrito reporta-se aos impostos (IR) e os que
possuem a mesma base de cálculo (CSLL), regra esta que deverá igualmente ser
aplicada ao seu parágrafo 9o, ao se referir: "Caso seja lavrado auto de infração, as
impugnações contra o ato declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão
reunidas em um único processo, para serem decididas simultaneamente."
Em se tratando da COFINS, há de se observar que o comando legal inserido está
originariamente no artigo 195, § 7°, da Constituição Federal. Em decorrência, reitero
que o lançamento é um ato declaratório da obrigação tributária, devendo-se reportar à
legislação especifica do tributo em análise. Pela independência da COFINS, os atos
praticados, ou faltas cometidas, devem, obrigatoriamente, ser descritos no auto
específico da contribuição e regidos pela lei do tempo em que foram praticados. Estas
considerações preliminares são importantes, sobretudo no tocante à prova, pois "a
prova" regida pelo direito substantivo há de se ater aos fatos trazidos no processo e com
estes ter dependência. Não há como tratar a COFINS como decorrente do IR porque
assim não o quis o legislador.
...
Insere-se da leitura ao que determina o art. 142 do CTN que o auto de infração deve
conter, com clareza e precisão, todos os elementos necessários à identificação precisa da
suposta obrigação tributária que se está constituindo, a saber, a indicação precisa e
objetiva das atividades que pretende tributar, indicando também, detalhadamente, as
operações que ensejaram a ocorrência do fato gerador da obrigação. Esses são requisitos
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000022/2009-71

mínimos impostos pelo CTN para dar validade à exigência fiscal. De igual modo, tais
requisitos devem obrigatoriamente estar conjugados com a respectiva "motivação" de
forma a permitir ao contribuinte/interessado possa examinar a pretensão fiscal,
atendendo-a ou se defendendo mediante uma devida impugnação. Em síntese, não há
tipificação exata das pretendidas irregularidades, gerando, no decorrer do tempo,
conseqüente cerceamento de defesa. A regra do art. 142 do CTN é de inequívoca
clareza. A expressão "determinar" significa conformar por inteiro. Não permitir duvida.
Afastar zonas cinzentas. Determinar é dar perfil completo, o desenho absoluto, nítido,
claro, cristalino. E tal determinação tem que ser apresentada pelo sujeito ativo, no
lançamento, e não pelo sujeito passivo. Nesse sentido, tem-se que o lançamento é nulo
por falta de vinculação à norma jurídica com a devida descrição dos fatos. Por outro
lado, não cabe a este Colegiado dizer qual norma ou sob qual comando legal deve ou
está submetida a entidade sem fins lucrativos, em especial a interessada.
Desta feita, inexistente a devida e correta motivação do ato administrativo. Não basta a
mera invocação da norma jurídica, supostamente aplicável ao fato, sem que se explique
como e porque aquela norma jurídica deve ser aplicada. Motivar não é simplesmente
apontar o texto da lei, eis que a isso se dá o nome de "fundamentação legal". As partes,
tanto quem constitui o crédito tributário, pelo lançamento, como quem se insurge contra
o ato administrativo, deverão justificar o porquê do ato administrativo ou da decisão
administrativa, ou da não concordância com o ato administrativo.
Por outro lado, em decorrência do erro "ab initio", quando do julgamento em primeira
instância, a Turma de Julgamento toma a tratar o presente processo como decorrente do
outro onde são discutidas as exigências relativas ao Imposto de Renda e à CSLL. Nesse
sentido, reproduzo o que já foi relatado: (sic) "As questões preliminares já foram
julgadas no acórdão DRJ/BSB n° 04.108, quanto ao mérito (COFINS) a contribuinte
não trouxe alegações especificas. DE TODO O EXPOSTO, voto no sentido de julgar
procedente o lançamento consubstanciado no Auto de Infração."
Novamente, inexistência da devida motivação. Não há como transportar questões
julgadas em outro processo quando falta identidade de matéria, um se refere ao IR e à
CSLL e este à COFINS. (...)
Em verdade, o agente fiscal pode e deve efetuar o ato administrativo do lançamento de
acordo com as razões de seu livre convencimento, todavia, deve explicitar as razões que
o levaram a adotar este ou aquele procedimento, de maneira que seu procedimento não
se configure em arbítrio; logo, imprescindível, indicar, na descrição dos fatos, os
motivos que lhe formaram o convencimento", sem se reportar a outro procedimento
fiscal como prova única de suas argumentações. Ressalte-se que essa exigência tem
implicação substancial e não meramente formal. No mais, em se tratando de pessoa
jurídica de fins não lucrativos, não basta, portanto, a autoridade julgadora dizer que
houve falta de pagamento e reportar-se a artigos genéricos da lei, como se fosse uma
pessoa jurídica comum, eis que necessário, sob pena de nulidade, a exteriorização da
base fundamental do procedimento.
...
Da análise da decisão é possível concluir que o primeiro erro apontado está
vinculado a utilização de dispositivo legal que não reflete o fato descrito pelo lançamento, exige-
se COFINS com base em norma aplicável a IRPJ e CSLL. Em outro ponto o acórdão cita ainda
ser imprescindível a indicação, na descrição dos fatos, dos motivos que formaram o
convencimento do agente fiscal, não sendo suficiente a mera menção a outro procedimento
correlato, e quanto a este último o Colegiado chega a afirmar que o vício transcenderia a esfera
da mera formalidade.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.875 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000022/2009-71

Lembramos mais uma vez que no caso do acórdão recorrido foi apontada uma
incompatibilidade entre a descrição atribuída ao fato gerador – pagamento de ajuda de custo e
plano de nivelamento profissional – e a descrição da hipótese material prevista no art. 28 da lei
no 8.212/91 – recebimento de remuneração. Para o colegiado a quo a ausência de caracterização
de tais verbas como remuneração pela prestação de serviços é fato que macula o lançamento por
vício material, pois atinge a regra matriz de incidência exatamente no seu aspecto material.
Assim, da leitura dos julgados, entendo que as situações fáticas analisadas pelos
acórdãos recorrido e paradigmas não são semelhantes.
Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital